Tribunal: TJDFT
Processo: 0008662-54.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
D E C I S Ã O O credor CLAUDIO OLIVEIRA DE DEUS apresentou petição (ID 18944779) impugnando a planilha de cálculos. O valor atualizado de R$62.797,85 referente à planilha apresentada pela PGDF (ID 16755664), diz respeito apenas ao credor CLAUDIO OLIVEIRA DE DEUS, cujo valor de expedição em 2018 foi R$56.892,37, consoante cálculos e requisição de ID 8054251, página 1. Não havendo, assim, erro material nos cálculos apresentados pelo devedor. Com relação aos honorários devidos aos advogados, informo que os mesmos estão destacados conforme a requisição de ID citado no parágrafo anterior. Sendo assim, o valor relativo aos honorários aguardará o pagamento do precatório na ordem cronológica. Se o credor dos referidos honorários, Dr. JORGE JAEGER AMARANTE, não quiser aguardar o pagamento na ordem cronológica, poderá requerer sua participação em acordos diretos futuros. Publique-se. Brasília, 4 de março de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto